Tribunal: TJMT
Processo: 1019949-38.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019949-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEICE KELY GOMES DA COSTA - CPF: 031.698.241-55 (RECORRENTE), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - CNPJ: 41.724.671/0001-82 (RECORRIDO), ITARA TAIARA RAMOS SILVA - CPF: 080.239.656-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SINISTRO ENTRE VEÍCULOS – SEGURADORA ACIONADA POR UM DOS ENVOLVIDOS SEGURADO QUE RECONHECEU A CULPA NO ABALROAMENTO ADMINISTRATIVAMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 529 DO STJ –
DISTINGUISHING
- DISCUSSÃO ACERCA DA DEMORA DO CONSERTO DO VEÍCULO DISPONIBILIZADO PERANTE A OFICINA CONVENIADA – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO APENAS DA SEGURADORA NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – CAUSA MADURA - TEMPO DESARRAZOADO PARA INICIAR O REPARO DO BEM – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso destes autos não se pretende iniciar discutir a respeito da existência, ou não, de responsabilidade da seguradora ou do segurado envolvido no abalroamento de veículos, mas sim a responsabilidade daquela pela demora excessiva para iniciar o reparo do bem.

Desse modo, a hipótese dos autos não se coaduna com a previsão contida na Súmula 529 do STJ, não havendo falar em sua aplicação.

Ausência de provas acerca do alegado dano material perquirido pela demandante, o que resulta na improcedência do referido pleito.

A demora desarrazoada e injustificada no conserto de veículo sinistrado pela seguradora configura ato ilícito grave, passível de indenização por danos morais, posto que expõe o proprietário/condutor do bem a situação de angústia e gera frustração de expectativa legítima do mesmo, consoante precedentes do e. STJ (REsp n. 1.604.052/SP, Relator Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 16/08/2016).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO PREJUDICADO DIRETA E EXCLUSIVAMENTE CONTRA A SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente GEICE KELY GOMES DA COSTA postula reparação por danos morais e materiais, em razão da demora na reparação de seu veículo após acidente de trânsito.

2. A Recorrente narra em sua inicial que em 20/04/2022 se envolveu em acidente de trânsito com terceiro –
Sr. Cristiano
-, para tanto o Sr. Cristiano acionou seguro para terceiro junto à empresa PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA que iniciou os procedimentos para realizar o reparo no veículo da Recorrente, que por sua vez postergou o conserto do mesmo.

3
.
Sobre o tema
restou sumulado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
que
não cabe
o ajuizamento visando reparação civil

de terceiro direta e
exclusivamente contra a seguradora do causador do dano
.

“
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano
”. (Súmula 529, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,

DJe
18/05/2015)
.

4. Portanto, tendo sido demandada exclusivamente a seguradora do veículo envolvido no sinistro, com a qual a Autora/Recorrente não possui nenhuma relação contratual, o reconhecimento da ilegitimidade da Recorrida PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA, para figurar sozinha no polo passivo da presente ação é medida impositiva, conforme reconhecido na origem.

5. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6
. Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a Recorrente
GEICE KELY GOMES DA COSTA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa,

ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Após análise dos autos, peço vênia à ilustre relatora para divergir do voto proferido no presente caso em sessão anterior.

A parte autora interpôs recurso ante sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao argumento de que é inviável o ajuizamento por terceiro de demanda indenizatória em face de seguradora sem que o segurado figure no polo passivo, nos termos do que prevê a Súmula 529 do STJ.

Conforme consta dos autos, a recorrente envolveu-se em um acidente automobilístico com a pessoa de Cristiano Medeiros de Aquino Nunes, então segurado pela parte recorrida.

Em sede administrativa, o segurado assumiu a responsabilidade pelos danos causados ao veículo conduzido pela recorrente, acionando a seguradora para promover o regular conserto do bem.

O veículo da recorrente encontra-se com empresa Regicar Centro Automotivo, conveniada à seguradora, porém sem notícias acerca do seu conserto.

Infere-se, então, que a recorrente não pretende iniciar a discussão a respeito da existência, ou não, de responsabilidade da seguradora ou do segurado envolvido no abalroamento, mas sim a responsabilidade daquela pela demora excessiva para iniciar o reparo do bem.

Assim, a hipótese destes autos não se coaduna com a previsão contida na Súmula 529 do STJ, não havendo falar em sua aplicação ao presente caso.

Insta consignar que o e. STJ já se manifestou pela inaplicabilidade do referido verbete sumular às situações semelhantes a esta, notadamente quando há prévio ajuste extrajudicial entre os envolvidos no acidente automobilístico, momento em que o segurado admite sua culpa na ocorrência do fato com o acionamento da apólice em seu nome.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCLUSÃO ÚNICA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SEGURADO. CAUSADOR DO SINISTRO. ADMISSÃO DO FATO. ACIONAMENTO DA APÓLICE. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OBJETO DA LIDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se a vítima de acidente de trânsito (terceiro prejudicado) pode ajuizar demanda direta e exclusivamente contra a seguradora do causador do dano quando reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade dele pela ocorrência do sinistro e paga, a princípio, parte da indenização securitária.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do dano (Súmula nº 529/STJ). Isso porque a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda em que não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.

4. Há hipóteses em que a obrigação civil de indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando reconhece a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o seguro de automóvel contratado, ou quando firma acordo extrajudicial com a vítima obtendo a anuência da seguradora, ou, ainda, quando esta celebra acordo diretamente com a vítima. Nesses casos, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambos, sobretudo se paga a indenização securitária, cujo valor é o objeto contestado.

5. Na pretensão de complementação de indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora pode ser demandada direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o pagamento tido como parcial na esfera administrativa, originou-se uma nova relação jurídica substancial entre as partes. Inexistência de restrição ao direito de defesa da seguradora ao não ser incluído em conjunto o segurado no polo passivo da lide.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.584.970/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Destaca-se, ademais, precedente desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SÚMULA 529/STJ.
INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.

INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SUMULADO AO CASO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DEVIDO
. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Legitimidade passiva. Inaplicabilidade da Súmula nº 529 do STJ: ainda que não tenha a demanda sido ajuizada em face do proprietário do veículo, e contratante do seguro, este fato, no presente feito, não enseja a aplicação da Súmula nº 529 do STJ.

2.
Caso concreto em que a seguradora estava ciente dos danos causados ao autor, tendo inclusive, em momento anterior, arcado com o conserto do veículo do demandante.

3. Lucros cessantes: o autor comprovou que exerce a atividade de transporte de cargas e a prestação de serviço de transporte à empresa PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS LTDA ME. Das notas fiscais apresentadas é possível constatar que a média de lucros do autor gira em torno de R$ 80,62 (oitenta reais e sessenta e dois centavos) /DIA. Assim, se mostra devido o ressarcimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pleiteados pelos 50 (cinquenta) dias de inatividade.

4. Locação de veículo: comprovada a locação no período de 05/06/20 a 23/07/20, cabível a restituição material no valor de R$ 1.706,57 (mil, setecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).

5. Danos morais: Inexistência de provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza física ou psíquica passíveis de ressarcimento pecuniário. Improcedência do pedido.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1040273-23.2020.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 26/10/2021)

Superado este ponto, passo à análise dos pedidos meritórios, conforme preceitua o disposto no art. 1013, § 3º, I, do CPC, uma vez que o feito se encontra maduro para julgamento.

Vê-se dos autos que o abalroamento dos veículos ocorreu na data de 20/04/2022, tendo o segurado, o Sr. Cristiano, acionado a seguradora para promover o conserto do bem conduzido pela autora.

Todavia, até o ajuizamento da presente demanda que ocorreu em 15/06/2022 e, também mesmo após a interposição do presente recurso (29/09/2022), o que se vê é que o reparo do veículo não havia sido iniciado, ficando a autora impedida de utilizar o automóvel Logan Zen 1.0, cor preta, placa QUK 6C28, 2019/2020, por mais de 90 (noventa) dias.

O veículo da recorrente foi transferido da empresa Amigão Serviços Automotivos para outra conveniada à seguradora (Regicar), sem qualquer comunicação prévia à recorrente, que somente soube da alteração após contato com a primeira prestadora de serviços.

Após isso, mesmo com diversos contatos, foi informada pela nova prestadora que esta aguardava autorização da seguradora para dar início ao conserto.

De sua vez, a empresa recorrida sustenta que a aludida demora ocorreu em virtude dos reflexos da pandemia ocasionada pela COVID-19, afirmando que a fábrica da Renault no Brasil paralisou a montagem de veículos, bem como a produção de peças, ocasionando a falta de acessórios da marca para o regular conserto do bem.

No entanto, de acordo com o que se vê dos documentos juntados aos autos, tal informação não foi repassada à recorrente em nenhuma oportunidade.

Além disso, não há nos autos qualquer prova de que, realmente, a demora em iniciar o conserto do veículo foi consequência da ausência de peças necessárias ao reparo daquele.

Muito pelo contrário, não foi trazida nenhuma prova de quais peças eram necessárias para o conserto do bem, se foram solicitadas ou, ainda, a indicação de qualquer recusa de envio pelo fabricante, por exemplo.

Portanto, inexistem nos autos provas contundentes acerca das alegações da seguradora, de modo que deve ser compelida a providenciar o conserto do bem, conforme pleiteado pela recorrente.

Quanto aos danos materiais, apesar de a recorrente sustentar que a impossibilidade de utilizar o veículo sinistrado ocasionou gastos com passagem de transporte coletivo dela e de toda sua família, nada trouxe aos autos para comprovar suas alegações, anexando tão somente cópia de cartão de utilização de transporte público.

A
jurisprudência é uníssona no sentido de que somente pode ser determinada a indenização por danos materiais mediante prova cabal de sua ocorrência (a título de exemplo, precedentes dessa Turma Recursal: N.U.
10413697320208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 03/05/2022; e N.U.
10007551320178110007, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2018).

Desse modo, é o caso de julgar improcedente o referido pleito.

Já no que pertine aos danos morais, tem-se que a demora desarrazoada e injustificada no conserto de veículo sinistrado pela seguradora configura ato ilícito grave, passível de indenização por danos morais, posto que expõe o proprietário/condutor do bem a situação de angústia e gera frustração de expectativa legítima do mesmo, consoante precedentes do e. STJ (REsp n. 1.604.052/SP, Relator Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 16/08/2016).

Registre-se que a Superintendência de Seguros Privados (Susep) estabelece o prazo máximo de 30 dias para a liquidação do sinistro, a contar da entrega da documentação exigida do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep n. 256/2004, o qual foi superado, e muito, neste caso concreto, já que até o presente momento não se tem notícia acerca do devido reparo do veículo sinistrado.

Configurado, portanto, o dever de indenizar, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, restando, inclusive, em consonância como o que usualmente esta Turma Recursal tem fixado para hipóteses semelhantes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença para:

1)

Determinar
que a empresa demandada promova o conserto do veículo da autora, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento;

2)

Condenar
a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% desde a citação válida;

3)

Julgar improcedente
o pedido de danos materiais.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023